Tribunal: TJDFT
Processo: 0002294-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em erro quanto à elementar do tipo (coisa alheia móvel), quando, pelas circunstâncias do fato, o agente tinha plenas condições de saber que os objetos subtraídos eram de propriedade do dono do local e não coisa abandonada, conforme alegou.
2. Inaplicável o princípio da insignificância, se o furto é qualificado e o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio.
3. Sendo a pena inferior a quatro anos, mas o réu reincidente, correto o regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.